Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-59.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031940-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), DAVID DE ARAUJO CANABRAVA - CPF: 064.501.071-54 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
DAVID DE ARAUJO CANABRAVA

EMEN
TA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. ADVERTÊNCIA QUANTO À MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por fundamento diverso, sob a alegação de contradição quanto ao reconhecimento da prescrição direta da pretensão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao reconhecer a prescrição da pretensão da parte embargante, considerando a data da celebração do contrato e o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. O recurso de embargos de declaração somente é cabível nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. A análise do acórdão recorrido revela que a questão relativa à prescrição foi devidamente enfrentada, inexistindo contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

5. O mero inconformismo da parte com o entendimento adotado não configura vício apto a justificar o manejo dos embargos de declaração.

6. Ainda que com a finalidade de prequestionamento, é indispensável que o recurso apontado esteja fundado em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

7. Ausente caráter manifestamente protelatório na interposição dos
aclaratórios
, afasta-se a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, formulando-se advertência expressa quanto à reiteração infundada.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento de prescrição debatido e fundamentado no acórdão embargado afasta a incidência de contradição, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.

2. A ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento do recurso, mesmo que com intuito de prequestionamento.

3. A oposição reiterada de embargos de declaração manifestamente infundados poderá ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra o acórdão de ID. nº
295814385
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

A parte embargante sustenta a existência de vício de contradição no acórdão, ao afirmar que teria ocorrido 'prescrição direta', não obstante a ação tenha sido proposta em 20/07/2020, sendo que o contrato foi firmado em 03/06/2019.

Aduz, ainda, que mesmo na hipótese de aplicação do prazo prescricional trienal, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra ou do artigo 206, § 3º, do Código Civil, não há que se falar em prescrição direta, uma vez que a demanda foi ajuizada antes do decurso do referido prazo.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Sem contrarrazões (ID.
297280879).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S):
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO(S):
DAVID DE ARAUJO CANABRAVA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

contra o acórdão de ID. nº
295814385
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO(S): DAVID DE ARAUJO CANABRAVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero se tratar de apelação interposta por BANCO VOLKSWAGEN S/A, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 487, II, do CPC, reconhecendo de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente.

A parte Apelante, em suma, sustenta que não se aplica a prescrição intercorrente no caso concreto, porquanto não há previsão expressa dessa modalidade no Código Civil ou no Código de Processo Civil.

Afirma que a paralisação do processo não decorreu de sua inércia, tendo tomado providências processuais necessárias, como o requerimento de conversão da ação de busca e apreensão em execução e que o feito permaneceu arquivado de junho de 2021 a janeiro de 2025, prazo que não ultrapassaria o limite de cinco anos exigido para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Defende, ainda, que a simples paralisação do processo, sem intimação pessoal do exequente para impulsioná-lo, não configura a inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição.

Por fim, requer a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução.

Passo à análise das teses recursais.

1. Inocorrência de prescrição intercorrente.

Em suas razões recursais, a Recorrente aponta sobre a impossibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente em razão da ausência de previsão legal no Código civil e Código de processo Civil, do não decurso do prazo de 05 anos e da inexistência de paralização do feito decorrente da omissão da Apelante.

Compulsando o feito, verifico que a Recorrente ingressou inicialmente com a Ação de Busca e apreensão do veículo FIAT, modelo UNO WAY 1.0 8V EVO
ETA./
G, chassi n.º 9BD195162E0579906, ano de fabricação 2014 e modelo 2014, cor BRANCA, placa OBQ5427, RENAVAM 01013460941 em 20 de julho de 2020 e que, em razão da não localização do bem, restou convertida em Ação de Execução forçada em 19 de maio de 2021.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente, com base na ausência de manifestação da parte autora por mais de três anos, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC (ID. 291767450).

Pois bem. Ainda que tenha havido o reconhecimento da prescrição intercorrente na origem, analisando os autos verifico que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DEMANDA PROPOSTA EM ABRIL DE 2015 –
FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE DEZ ANOS –PRESCRIÇÃOINTERCORRENTEPRONUNCIADA – ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO –PRESCRIÇÃODIRETARECONHECIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Aprescriçãodiretaconsidera
a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto,
aprescriçãointercorrente
, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento
daprescrição
, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social
.”

(N.U 0000921-98.2015.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/
2025)(
Destaquei).

Na data de 26 de maio de 2021 a Recorrente solicitou prazo para possibilitar a citação da parte Ré, o qual foi deferido pelo juízo (ID. 291767439). Após escoamento do prazo em questão (ID. 291767440), o feito foi encaminhado em 22 de junho de 2021 ao arquivo provisório até decorrer o prazo prescricional (ID. 291767441), ficando lá até 28 de janeiro de 2025 (ID. 291767446), ou seja, por mais de 03 (três) anos.

Dito isto, em se tratando de Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei nº. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”.

Nesse sentido, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto nº. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento”.

Acerca do prazo prescricional trienal inerente às cédulas de crédito bancário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento no sentido de que:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.

1.
Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023.) (grifo nosso)

Nesse sentido, entendimento desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL
–BUSCAEAPREENSÃOCONVERTIDA EMEXECUÇÃODE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA –PRESCRIÇÃOTRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DAPRESCRIÇÃOMATERIAL E NÃO DAPRESCRIÇÃOINTERCORRENTE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo
daprescrição
.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que
aprescrição
, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.”

(N.U 1013737-54.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023) (Destaquei)

Assim, restou evidente a ocorrência da prescrição direta, haja vista que os autos permaneceram arquivados por prazo superior a 03 (três) anos, não tendo o exequente promovido diligências no período para encontrar o executado ou promover a citação editalícia.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença a quo ainda que por outros fundamentos.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada, por fundamento diverso.

Sem condenação de honorários.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025